Tribunal: CARF
Processo: 13336.000230/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13336.000230/2008-94
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-007.589 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE PERITORO - PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/11/2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso de Oficio (e-fls. 127/128) contra Acórdão de Impugnação (e-
fls. 104/108) que julgou improcedente o lançamento veiculado na NFLD n° 37.091.384-1 (e-fls.
02/82), cientificada pessoalmente em 11/06/2007 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 90/91),
extrai-se:
1 -Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-
NFLD de contribuições devidas à Receita Federal do Brasil, e destinadas à Seguridade
Social, correspondentes as partes dos segurados, da empresa e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13336.000230/2008-94
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13336.000230/2008-94

2- O período do lançamento do débito compreende 01/1997 a 13/1999.
3- Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.1-As remunerações pagas aos servidores contratados, comissionados e servidores
considerados estáveis e não concursados, constantes em folhas de pagamentos, notas de
empenhos e ordens de pagamentos verificados.
3.2-As importâncias pagas aos contribuintes individuais, por serviços prestados e fretes
pessoa física, cujos valores encontram-se no Discriminativo Analítico do Débito-DAD
em anexo.
4- O lançamento do débito constante desta notificação corresponde somente aos
salários, gratificações e demais vantagens pagas aos servidores vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social.
5- O débito objeto da presente Notificação foi lançado por tipos de levantamentos a
seguir
5.1 -Levantamento FP - Folhas de Pagamento Servidores de 01/97 a 12/98; Período
anterior á implantação da GFIP
5.2-Levantamento FPG- Folhas de Pagamento Servidores de 01/99 a 12/99.
5.3-Levantamento PFF- Salários fora de Folhas de Pagamento de 01/97 a 12/98.
5.4- Levantamento FF2 - Salários fora de Folhas de Pagamentos de 01/99 a 12/99.
5.5- Levantamento SP - Serviços prestados contribuinte individuais de 01/97 a 12/98;
5.6- Levantamento SP1 — Serviços prestados contribuintes individuais de 01/99 a
12/99;
6- As alíquotas aplicadas encontram-se descritas no Discriminativo de Alíquotas
Aplicadas, em anexo.
7-O crédito lançado (valor originário e juros) encontra-se fundamentado na legislação
constante do anexo de "Fundamentos Legais".
O Município de Peritoró apresentou impugnação (e-fls. 1341/1345), alegando:
(a) Decadência. Apresenta impugnação tempestivamente.
(b) Ausência de compensação com as quitações mensais nas cotas do FPM e
parcelamentos.
(c) Regime Próprio.
(d) Injuridicidade da reclassificação dos segurados.
(e) Perícia.
A seguir, transcrevo os seguintes excertos do Acórdão de Impugnação n° 08-
14.622, de 22 de dezembro de 2008, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 127/1331):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2000
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13336.000230/2008-94

Com fulcro no art. 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n°
11.417/06, o Supremo Tribunal Federal • STF editou e publicou a súmula vinculante n°
8, cujo teor e no sentido de considerar inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91.-Assim, no que diz respeito à decadência das contribuições destinadas á
Seguridade Social, devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário
Nacional - CTN.
REVISÃO DE OFÍCIO.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade,
e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
Lançamento Improcedente
(...)
VOTO
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o lançamento, por
se encontrar totalmente fulminado pela decadência.
Em face do recurso de ofício (e-fls. 127/128 e 134), o processo foi encaminhado
para apreciação em segunda instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Trata-se de Recurso de Oficio interposto em 22 de dezembro de
2008 (e-fls. 127/128), a invocar o art. 1o da Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008, uma vez
exonerado o pagamento de tributo no valor de R$ 626.709,89 e o encargo de multa no valor de
R$ 0,00 (e-fls. 02 e 132).
O montante em questão não atingia o valor de alçada veiculado na Portaria MF no
03, de 03 de janeiro de 2008, e muito menos o valor estipulado na Portaria MF n° 63, 09 de
fevereiro de 2017, como podemos constatar:
Portaria MF no 03, de 2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro de 2001.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13336.000230/2008-94

Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Aparentemente, o montante de juros foi computado para se dar por atingido o
valor de alçada (e-fls. 02).
Note-se que, para se apurar a observância ou não do limite de alçada, o somatório
de tributo e de encargos de multa deve ser comparado com o limite de alçada vigente na presente
data, conforme assevera a Súmula CARF n° 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Logo, não atingido o limite de alçada, impõe-se o reconhecimento de o Acórdão
de Impugnação veicular decisão definitiva, a restar integralmente cancelada a NFLD n°
37.091.384-1 em razão da decadência.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital